Tribunal: CARF
Processo: 18471.004393/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004393/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SERGIO FIORITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116/124) interposto contra decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls. 103/107,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004393/2008-13
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004393/2008-13

a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de infração –
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 26/11/2008 (fls. 75/83), acompanhado do Termo de
Constatação Fiscal (fls. 73/74), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de
obrigações tributárias em razão da incompatibilidade entre a movimentação financeira e as
informações prestadas pelo contribuinte na declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, entregue em 27/4/2006 (fls. 3/5).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 3.040.798,02,
já incluídos juros de mora (calculados até 31/10/2008) e multa de ofício (75%), refere-se à
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada no montante de R$ 5.397.274,78.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 10/12/2008 (AR de fl. 97), o contribuinte
apresentou impugnação em 22/9/2009 (fls. 86/91), alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fl. 104):
(...)
5. É absolutamente ilegal o Auto de Infração, eis que lavrado com base em mera
presunção do Sr. Fiscal, que sequer aguardou a apresentação dos elementos de prova
pelo impugnante.
6. A fiscalização não considerou o fato de que diversos cheques que foram depositados
na conta-corrente do imugnante (sic) estavam sem fundos.
7. Protesta pela posterior juntada de documentos que comprovem a origem dos valores
creditados em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco S.A.
8. Requer o cancelamento do Auto de Infração.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de setembro de 2011, a 2a Turma
da DRJ em Belém (PA) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 01-
22.961 - 2a Turma da DRJ/BEL, a seguir reproduzida (fl. 103):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 29/11/2011 (fl. 114), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 9/12/2011 (fls. 116/124), com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese:
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004393/2008-13

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS -
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Para fundamentar o lançamento, a Fiscalização baseou-se exclusivamente no art. 849 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), amparado no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tais
dispositivos legais criam uma presunção relativa e não absoluta de omissão de
rendimentos. Todavia, muito embora haja uma inversão do ônus da prova, esta inversão
não gera presunção de culpa, mas apenas tira o contribuinte de uma situação de inércia
quanto à verificação dos fatos efetivamente ocorridos.
O princípio basilar do processo administrativo é o da verdade material, isto é, o da
busca da verdade efetivamente ocorrida, sendo vedado à Administração agir como
parte, defendendo seu ponto de vista em detrimento dos fatos, ou como juiz, com inércia
processual e apegando-se à verdade formal.
Tal princípio foi frontalmente violado pelo acórdão recorrido, uma vez que o pedido de
produção de provas foi sumariamente negado, com suposto embasamento no art. 15 do
Decreto no 70.235.
O mencionado dispositivo não veda a apresentação de provas posteriormente à
apresentação da Impugnação, muito menos se sobrepõe ao Princípio da Verdade
Material.
Assim, o órgão julgador de primeira instância deveria ter baixado o processo em
diligência, para que o fiscal autuante efetivamente buscasse os elementos de prova junto
ao RECORRENTE.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
O simples fato de o RECORRENTE não ter conseguido comprovar a origem de todos
os depósitos não significa que tenha omitido receitas. Se assim fosse, todas as pessoas
físicas seriam autuadas por omissão de receitas.
As pessoas físicas não são obrigadas a manter escrituração contábil e nem mesmo a
arquivar cópias de todos os cheques emitidos por terceiros que foram creditados em sua
conta-corrente.
Torna-se quase impossível para uma pessoa física a comprovação, em 2008, da origem
de todos os depósitos efetuados em sua conta-corrente no ano calendário de 2005.
Dessa forma, é absolutamente ilegal o AI, eis que lavrado com base em mera presunção
do Sr. Fiscal, que sequer aguardou a apresentação dos elementos de prova pelo
RECORRENTE, bem como obstou que sua apresentação ocorresse após o prazo para a
Impugnação.
4. DA NECESSÁRIA EXCLUSÃO DOS CHEQUES SEM FUNDOS
Conforme demonstrado na Impugnação, a Fiscalização sequer considerou o fato de que
diversos cheques que foram depositados na conta-corrente do RECORRENTE estavam
sem fundos, ou seja, o Fisco está imputando a omissão de receitas sobre valores que
sequer ingressaram em sua conta-corrente.
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de renda ou de proventos de qualquer
natureza, como define o art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido, é
evidente que a aquisição de renda ou de proventos deve ser efetiva, real, de modo que é
impossível imputar a uma pessoa a aquisição de renda em relação a valores que jamais
estiveram a sua disposição.
Tal fato possui ainda maior relevo quando se trata de pessoas físicas, como o
RECORRENTE, uma vez que estes se submetem ao regime de caixa, onde apenas os
valores efetivamente recebidos são considerados para fins tributários, diferentemente
das pessoas jurídicas, que podem se submeter ao regime de competência.
Assim sendo, os valores referentes à devolução de cheques sem fundos constantes do
extrato da conta bancária do Bando Bradesco S/A (fls. 34/72) devem ser excluídos da
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004393/2008-13

base de cálculo apurada no AI em tela, uma vez que não está caracterizado o fato
gerador do Imposto de Renda.
Caso contrário, o próprio Princípio da Capacidade Contributiva estaria sendo violado,
uma vez que não se pode impor ônus tributário àqueles que não demonstram ter
auferido qualquer capacidade financeira ou que revelam uma capacidade inferior à
considerada pelo Fisco.
Ademais, a falta de coincidência exata entre os valores dos cheques depositados e os
valores referentes a cheques devolvidos jamais poderia ser utilizada como fundamento
para a não exclusão desses valores da base de cálculo do tributo, como bem ressaltaram
os votos vencidos do acórdão recorrido.
Isso porque, comprovada a existência de cheques devolvidos cujos valores foram
subtraídos da conta do RECORRENTE, fica afastada a presunção prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/96, uma vez que é absolutamente impossível que o contribuinte comprove
a origem de recursos que ele nuca (sic) recebeu.
Colaciona jurisprudência do CARF.
CONCLUSÃO E PEDIDO
Requer que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para:
(a) cancelar integralmente o AI em tela, visto ter restado absolutamente comprovada sua
total insubsistência;
(b) caso assim não se entenda, que sejam excluídos da autuação os valores decorrentes
de devolução de cheques sem fundos, uma vez que, nesses casos, é impossível a
caracterização do fato gerador do Imposto de Renda; e
(c) alternativamente, sejam os autos baixados em diligência, para que seja apurada a real
origem dos valores depositados em conta-corrente de titularidade do RECORRENTE.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente sustenta que o artigo 849 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99) e o
artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 criam uma presunção relativa e não absoluta de omissão de
rendimentos. Todavia, muito embora haja uma inversão do ônus da prova, esta inversão não gera
presunção de culpa, mas apenas tira o contribuinte de uma situação de inércia quanto à
verificação dos fatos efetivamente ocorridos.
Alega que o princípio da verdade material foi frontalmente violado pelo acórdão
recorrido, uma vez que o pedido de produção de provas foi sumariamente negado, com suposto
embasamento no artigo 15 do Decreto no 70.235 de 1972, devendo o órgão julgador de primeira
instância ter baixado o processo em diligência, para que o fiscal autuante efetivamente buscasse
os elementos de prova junto ao Recorrente.
O auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatou que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004393/2008-13

sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada (fls. 14/19).
Ressalte-se que por ocasião da intimação para comprovação da origem dos
depósitos, conforme planilha elaborada (fls. 14/19), o contribuinte deveria indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
Observa-se que tendo a fiscalização se iniciado com Termo de Início de
Procedimento Fiscal Fiscalização lavrado em 6/5/2008 (fls. 9/10) até o último termo lavrado em
6/11/2008 (fls. 18/19), o contribuinte teve o prazo de 6 (seis) meses para apresentar a
comprovação da origem dos recursos depositados em sua conta corrente. Após a lavratura do
auto de infração, com a impugnação, sem apresentar novamente qualquer documento ou
justificativa, limitou-se a solicitar ao órgão julgador de primeira instância que o processo fosse
baixado em diligência, para que o fiscal autuante efetivamente buscasse os elementos de prova
junto ao Recorrente. De acordo com o artigo 18 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, as
diligências ou perícias servem para sanar dúvidas do julgador, dentro daquilo que entende
imprescindível para formar sua convicção, não para que a autoridade administrativa faça provas
das alegações do contribuinte.
Assim, não assiste razão na irresignação do contribuinte frente à presunção do
artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, considerando que foi intimado para justificar a origem dos
depósitos, mas não fez prova das origens dos valores individualizadamente creditados em sua
conta corrente. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários
objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações
recursais, a saber:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro

1 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004393/2008-13

momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício
transforma-se na prova da omissão de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, após regular
intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
No presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação bancária, sem
comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez. Assim suas
alegações, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não sendo escusável suas
ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada mediante
individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. A comprovação da origem dos recursos é
obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 (artigo 849 do
RIR/1999).
O Recorrente insurge-se ainda em relação ao fato de não terem sido excluídos da
tributação os valores referentes aos cheques devolvidos por falta de fundos, sob o argumento de
que os mesmos jamais estiveram a sua disposição, sendo, portanto, absolutamente impossível
que comprove a origem de recursos que ele nunca recebeu, restando afastada a presunção
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996.
Em relação a este ponto, a decisão de primeira instância não acatou o argumento
do contribuinte sob o seguinte fundamento (fls. 106/107):
(...)
20. A partir da compreensão do que ordena a lei que rege esta autuação, o que se espera
do impugnante que deseja comprovar a origem de CADA DEPÓSITO argüido pela
fiscalização, é que este obedeça ao critério de fazê-lo de forma INDIVIDUALIZADA.
Ou seja, apresentando a documentação hábil e idônea que ampare a alegação da origem
de CADA DEPÓSITO apontado no Auto de Infração.
21. Por este prisma, também se insere a comprovação de que um referido depósito teria
sido na verdade um cheque sem fundo. A mera alegação de que entre os depósitos
elencados pela fiscalização, fls.81/82, estariam "diversos" cheques sem fundo, é
insuficiente para atender ao preceito legal contido no art.42 da Lei N° 9.430/96, já
mencionado.
22. Observando os extratos bancários somente, fls.34/72, verifica-se que ocorre em
diversos momentos a menção "devolução de cheque depositado", porém, sem a
coincidência entre os valores listados pela fiscalização, fls.81/82.
23. Há que se observar, como a Lei N° 9.430/96 exige, que caberia ao contribuinte
comprovar documentalmente a origem de cada depósito. Se um determinado depósito
foi posteriormente devolvido por não existir fundos na conta bancária do emissor,
deveria o contribuinte explicitar individualizadamente cada caso ocorrido.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004393/2008-13

24. Tomemos como exemplo o cheque de R$282.912,66, de 22/02/2005. No extrato
bancário, fl.39, consta no dia 23/02/2005, uma devolução de R$282.208,37, que apesar
de próxima do valor do cheque, não é idêntica. Neste caso, caberia ao contribuinte,
comprovar que a devolução ocorrida seria fruto do depósito questionado pela
fiscalização, explicitando o motivo da diferença entre o valor do cheque e o valor
supostamente devolvido.
25. Neste sentido, por ausência de coincidência entre os valores depositados na forma
de cheque, e os valores com a designação "devol cheque depositado", assim como pela
ausência de uma pormenorização do ocorrido nos cheques em que o contribuinte afirma
não possuírem fundo, rejeita-se a alegação de que entre os depósitos relacionados pela
fiscalização, estariam "diversos" cheques sem fundo.
Os cheques devolvidos não representam ingressos na conta corrente da pessoa física,
tratando-se apenas de registros transitórios. No presente caso o contribuinte somente alegou que não
foram excluídos do lançamento os valores dos cheques devolvidos, sem contudo demonstrar os
valores e os montantes mensais contabilizados no lançamento indevidamente, representados pela
rubrica "devolução de cheques". Também não anexou, nem por amostragem, cópias de
microfilmagens dos cheques devolvidos.
Desse modo, apesar de ser ônus do Recorrente demonstrar através do cotejo entre a
planilha demonstrativa dos recursos cuja origem não foi comprovada e os extratos quais valores
deveriam ser excluídos da tributação por corresponderem a cheques devolvidos pelo banco
depositário, não se desincumbiu dessa tarefa, razão pela qual não há como ser acatado seu pedido,
devendo ser mantido o lançamento realizado.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital